Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-28.2023.8.11.0099
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-28.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JEOVERCIO JUNIOR HERNANDES - CPF: 827.261.162-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra Jeovercio Junior Hernandes, fundamentada em dois contratos de crédito pré-aprovado, firmados eletronicamente, nos valores de R$ 5.604,54 e R$ 7.005,55, totalizando R$ 14.984,23. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de insuficiência de prova escrita apta a demonstrar a existência do crédito ou do vínculo jurídico entre as partes, conforme exigido pelo artigo 700 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova documental apresentada é suficiente para embasar a pretensão monitória; e (ii) verificar se a revelia do réu implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes, o que não se verifica nos autos, já que os documentos apresentados foram unilateralmente produzidos pela autora e carecem de força probatória.

4.

A revelia, conforme os artigos 344 e 345 do CPC, gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada pela insuficiência ou contradição das provas constantes dos autos.

5.

A ausência de contrato devidamente firmado pelo réu ou de comprovantes de depósito dos valores alegados pela autora reforça a inexistência de prova escrita hábil a respaldar a pretensão monitória.

6.

Documentos apresentados unilateralmente, como fichas gráficas e extratos não corroborados por contrato ou comprovantes de saque, não constituem prova idônea, conforme precedentes jurisprudenciais citados.

7.

A juntada de novos documentos na fase recursal não pode ser considerada, sob pena de violação ao devido processo legal e à proibição de supressão de instância (art. 5º, LIV, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova escrita apresentada na ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da dívida e o vínculo jurídico entre as partes.

2.

Documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não são aptos a embasar a pretensão monitória.

3.

A revelia não dispensa a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial, sendo a presunção relativa afastada pela insuficiência probatória.

4.

A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada quando implica supressão de instância

Sentença Mantida. Recurso Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Cotriguaçu, MT nos autos da
Ação Monitória
movida pela ora recorrente em desfavor de
JEOVERCIO JUNIOR HERNANDES
.

Prolatada a sentença (ID. 221746235) nos termos:

“III. DISPOSITIVO

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito da presente ação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem honorários ante a revelia da parte contrária.

Custas pela Autora.”

Em suas razões recursais (ID. 221746238), aduz em contra argumentação a sentença que, o apelado ao assinar o contrato cartão de crédito, aderiu ao Estatuto Social da cooperativa, conforme dispõe o artigo 3º do Estatuto.

Sustenta a existência da relação jurídica com o apelado pelas contratações realizadas pelo “dispositivo móvel” (n° 2125366-9 em 22/04/2022 e n° 1536694-5 em 18/07/2022), com disponibilização de créditos pré-aprovados, que utilizados pelo uso de cartão.

Afirma desconhecer algumas assinaturas nos documentos, e repetição de indébito cobrada a maior.

Assevera que o recorrido sequer alegou desconhecer a dívida.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, e julgar procedente os pedidos iniciais, com constituição da dívida em título executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
ajuizou Ação Monitória contra
Jeovercio Junior Hernandes
, alegando que o réu firmou dois contratos de crédito pré-aprovado, de n.º 21255366-9, em 22/04/2022, no valor de R$ 5.604,54, e de n.º 1536694-5, em 18/07/2022, no valor de R$ 7.005,55, ambos assinados eletronicamente.

Afirma que o réu não quitou os débitos nos prazos estipulados, resultando em uma dívida líquida, certa e atualizada de R$ 14.984,23, e que, apesar de os contratos não possuírem eficácia executiva, constituem documentos aptos a fundamentar a presente ação, com base nos artigos 700 e seguintes do CPC.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação monitória, entendendo que:

“(...); Em verdade, em análise a documentação acostada na inicial, verifica-se que inexiste qualquer contrato de abertura de conta ou contratação de serviços que demonstre a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes.

Salienta-se que o contrato de id. num. 109421255 não possui a assinatura do Réu, sendo que os comprovantes de contratação de id. num 109421258 e id. num. 109421259, por si só, são documentos unilateralmente produzidos pela Requerente que são insuficientes para embasar a pretensão monitória.

Caberia à Autora comprovar, de forma inequívoca, a contratação aduzida na inicial, o que não ocorreu, uma vez que inexiste qualquer contrato ou documento que demonstre a contratação de serviços ou de valores pelo Réu.

Incumbia a Autora trazer a prova escrita da cobrança pretendida, o que não ocorreu, eis que ausente a comprovação da contratação ou até mesmo o comprovante de depósito dos valores indicados no id. num. 109421258 e id. num. 109421259
.” (Sic)

Em síntese, o juízo entendeu que, embora a revelia leve à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, ora apelante, essa presunção não dispensa a necessidade de uma comprovação mínima dos fatos narrados na inicial.

Dessa forma, o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova escrita do crédito alegado, conforme exigido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, assevera-se que, conforme bem destacado na sentença objurgada,
a revelia não resulta em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa
, nos termos dos artigos 344, caput, e 345, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...);

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em exame, constata-se que a Ação Monitória não está acompanhada, minimamente, de comprovação escrita da existência do crédito ou de negócio jurídico entre as partes, conforme exige o art. 700, do Código de Processo Civil, além de apresentar contradição com as provas constantes dos autos.

Isto se vê pelo contrato de crédito automático juntado pela apelante (ID. 221746215), onde se constata como partes, terceiros em total contrariedade a pessoa do requerido nesta ação.

Ademais, os únicos documentos que fazem referência ao nome do apelado foram produzidos unilateralmente pela apelante (IDs 221746216 e 221746217).

Tem-se dos documentos dos autos, somente extrato de evolução da dívida (ID. 221746218 e 221746219), que sequer comprova a transferência ou saque do montante do empréstimo pelo apelado.

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Todavia, identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação. Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão. (N.U 0000334-39.2002.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes.

(N.U 1018982-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

No mais, assevera-se que os mencionados extratos de conta corrente alegadas pelo apelante,
foram apenas juntadas em sede recursal
, não podendo ser apreciadas nesta fase, sob pena de supressão de instância por violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88).

Nestes termos, sobressai dos autos que a autora
em sua incumbência de provar fato constitutivo do seu direito
, pela efetiva existência do vinculo bilateral entre as partes ao negócio proposto em contrato de empréstimo,
não se desenvencilhou
.

Por essas razões, conheço do recurso e
nego provimento
.

Deixo de aplicar a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024